Tribunal: TJES
Processo: 5005445-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 2ª TURMA

PROCESSO Nº
5005445-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005445-96.2022.8.08.0048
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
VERA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a autora/recorrida firmou com a parte ré/recorrente contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pela consumidora, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e obrigando a ré a se abster de promover novos descontos. Ainda, condenou a parte ré/recorrente a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 6.249,98 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), já em dobro, referente à diferença entre o valor devido pela autora e o valor efetivamente descontado pela ré. Por fim, condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora/recorrida estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Requer seja reconhecida a prescrição da pretensão da parte autora. Alega, também, excesso na imposição de multa fixada, pugnando pela extinção ou redução do valor. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais ou, em caso de manutenção do ato sentencial, que seja minorado o valor da condenação.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da prejudicial de mérito. Prescrição. Em relação ao prazo prescricional a ser observado no caso dos autos, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes possui cunho
contratual
e, postulada a
reparação civil
, o titular do direito possui 03 (três) anos para o exercício de sua pretensão, consoante art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Nesse sentido: “
Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
”. (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em 2022. Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em 2022, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei. Rejeitada a prejudicial de mérito.

(6).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(7).
Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da autora, bem como a repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.